Tribunal: TJSP
Processo: 2016017-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento interposto contra decisão que submeteu sentença de procedência ao reexame necessário – Cabimento – Obrigatoriedade do reexame de sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público – Súmula no 490 do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.